Tribunal: STF
Processo: HC 217667
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta criminosa.



    2. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da segregação preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário.



    3. Agravo interno desprovido.